Tribunal: STF
Processo: Rcl 53779
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE ORIGEM ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734. CPC, ART. 988, § 5º, I. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE DECORRE DO MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO MANEJADO. AGRAVO DESPROVIDO.